Tribunal: TJDFT
Processo: 0741933-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO APÓS UM ANO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E AVALIAÇÃO. REQUERIMENTO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APONTAMENTO CONCRETO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NECESSIDADE. ART. 921, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO DE FATO. OMISSÃO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.

1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas pela parte e ainda, por deixar de seguir jurisprudência não processada pelo rito dos Recursos Repetitivos, sem ter demonstrado a distinção ou superação, visto que a fundamentação imposta pelo artigo 489, §1o, VI do Código de Processo Civil só se aplica aos julgados que não tenham observado precedente qualificado, segundo Enunciado no 11/ENFAM.

3. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.